Tribunal: STJ
Processo: 0262138-42.2021.8.06.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2233823 - CE(2025/0263602-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO PESADA DO
CEARÁ - SINCONPE/CE
ADVOGADO
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - PE011338
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE FORTALEZA - PROCURADORIA GERAL DO
MUNICIPIO - PGM
PROCURADOR
: PEDRO ROBSTON QUARIGUASI VASCONCELOS - CE015700
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
I – A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração, nos termos do
do Código de Processo Civil de 2015.
art. 1.022
II – Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
28/04/2026
04/05/2026,
declaração, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA56454592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 05/05/2026 19:56:47
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: cbe6058a-96f6-4326-9994-3a7ddab3bd84

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2233823 - CE(2025/0263602-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO PESADA DO
CEARÁ - SINCONPE/CE
ADVOGADO
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - PE011338
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE FORTALEZA - PROCURADORIA GERAL DO
MUNICIPIO - PGM
PROCURADOR
: PEDRO ROBSTON QUARIGUASI VASCONCELOS - CE015700
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
I – A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração, nos termos do
do Código de Processo Civil de 2015.
art. 1.022
II – Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Trata-se de embargos de declaração contra o acórdão proferido em sede de
agravo interno, que, por unanimidade, negou-lhe provimento, cuja ementa transcrevo
(fl. 827e):

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. INOCORRÊNCIA.
ART. 1.022
INADEQUAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA E REFORMATIO IN
.
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
NÃO
PEJUS
IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DIVERSAS. SÚMULAS N. 283 E
284 DO STF. DEDUÇÃO DE PIS, COFINS E DO PRÓPRIO ISSQN DA
BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. ACÓRDÃO
RECORRIDO ASSENTADO EM FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.
MULTA
PREVISTA
NO

§
4o,
DO

ART.
1.021,

CPC/2015.
DESCABIMENTO.
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas
com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa
e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência
de omissão, contradição ou obscuridade.
II – Os argumentos apresentados nas razões do recurso especial não
buscam infirmar os reais fundamentos que embasam o acórdão
recorrido para reconhecer inadequada a via mandamental e afastar a
alegação de
. Incidência, por analogia, das Súmulas n.
reformatio in pejus
283 e 284/STF.
Documento eletrônico VDA55389131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/03/2026 17:01:54
Código de Controle do Documento: aaca59be-b906-45ca-afb3-117d6e07e74b

III
Sobre a base de cálculo do tributo em questão, o Tribunal
–
a quo
assentou que o STF, no julgamento da ADPF 190, afirmou a
inconstitucionalidade de lei municipal que exclui tributos federais da base do
ISS, por tratar de matéria reservada à lei complementar nacional (art. 146,
III,
da Constituição da República) e por implicar redução direta ou indireta
a,
da alíquota mínima prevista no
do ADCT.
art. 88
IV
O Agravante alega distinção, no presente caso, por tratarem as ADPFs
–
de inconstitucionalidade formal de leis municipais, não do conteúdo
189/190
material da inclusão de tributos na base do Imposto sobre Serviços (ISS),
matéria delimitada pela Lei Complementar 116/2003.
V – O recurso especial possui fundamentação vinculada, não se
constituindo em instrumento processual destinado a revisar acórdão com
base em fundamentos eminentemente constitucionais, tendo em vista a
necessidade de interpretação de matéria de competência exclusiva da
Suprema Corte.
VI – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
V II – Agravo Interno improvido.

A parte embargante sustenta, em síntese, omissão e contradição no julgado:
a omissão teria ocorrido por não serem consideradas a impetração do mandado de
segurança na forma preventiva, bem como as distinções entre as ADPFs 189 e 190; a
contradição por sua vez, estaria na aplicação dos óbices sumulares.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios
apontados.
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Consoante o
do Código de Processo Civil de 2015, cabe a
art. 1.022
oposição de embargos de declaração para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento; e, iii) corrigir erro material.
- Da omissão
A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O Código de Processo Civil considera, ainda, omissa, a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas no
§ 1o, no sentido de não se
art. 489,
considerar fundamentada a decisão que: i) se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; ii) emprega
conceitos jurídicos indeterminados; iii) invoca motivos que se prestariam a justificar
qualquer outra decisão; iv) não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; v) invoca precedente
Documento eletrônico VDA55389131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/03/2026 17:01:54
Código de Controle do Documento: aaca59be-b906-45ca-afb3-117d6e07e74b

ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e, vi) deixa de
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do
do Código de Processo Civil de
art. 489
2015 impõe a necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que
possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Nesse sentido, confira-se a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Nery:

Não enfrentamento, pela decisão, de todos os argumentos possíveis de
infirmar a conclusão do julgador. Para que se possa ser considerada
fundamentada a decisão, o juiz deverá examinar todos os argumentos
trazidos pelas partes que sejam capazes, por si sós e em tese, de infirmar a
conclusão que embasou a decisão. Havendo omissão do juiz, que deixou
de analisar fundamento constante da alegação da parte, terá havido
omissão suscetível de correção pela via dos embargos de declaração. Não
é mais possível, de lege lata, rejeitarem-se, por exemplo, embargos de
declaração, ao argumento de que o juiz não está obrigado a pronunciar-se
sobre todos os pontos da causa. Pela regra estatuída no texto normativo
ora comentado, o juiz deverá pronunciar-se sobre todos os pontos
levantados pelas partes, que sejam capazes de alterar a conclusão adotada
na decisão. (Código de Processo Civil Comentado, São Paulo, Revista dos
Tribunais, 2016, p. 1.249-1.250, destaque no original).

Esposando tal entendimento, precedentes desta Corte:
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA
SOB
CONCESSÃO.
COBRANÇA
EM
DESFAVOR
DE
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE TELEFONIA. POSSIBILIDADE.
1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com
fundamento no
(relativos a decisões publicadas até 17 de março
CPC/1973
de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).
2. A prescrição trazida pelo
do
na esteira interpretativa
art. 489
CPC/2015,
sufragada no Superior Tribunal de Justiça, significa que o julgador deve
enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida, hipótese aqui não verificada (EDcl no MS n. 21315/DF,
Primeira Seção, DJe
.
15/06/2016)
3. A Primeira Seção desta Corte firmou o entendimento de que o poder
concedente, com respaldo no
da
(Lei de
art. 11
Lei n. 8.987/1995
Concessões e Permissões), pode autorizar a concessionária a efetuar
cobrança pela utilização de faixas de domínio de rodovia, mesmo de outra
concessionária de serviços públicos, desde que haja previsão no contrato
de concessão da rodovia, como verificado na hipótese.
4. A Primeira Turma desta Corte tem reconhecido o caráter manifestamente
inadmissível ou improcedente do agravo interno, a ensejar a aplicação da
sanção prevista no
§ 4o, do
quando a decisão
art. 1.021,
CPC/2015
agravada está fundamentada em precedente julgado sob o regime da
repercussão geral, sob o rito dos recursos repetitivos ou com base em
jurisprudência pacífica de ambas as Turmas da 1a Seção.
5. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa.
(AgInt no
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
AREsp 1079824/SP,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
06/02/2018,
07/03/2018)
Documento eletrônico VDA55389131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/03/2026 17:01:54
Código de Controle do Documento: aaca59be-b906-45ca-afb3-117d6e07e74b

ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTENTE. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU
TODAS AS QUESTÕES NECESSÁRIAS. PRETENSÃO DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA
DO STJ.
I - Conforme pacífico entendimento desta Corte, o órgão julgador não é
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
determinação contida no
do
"veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar
a conclusão adotada na decisão recorrida" (EDcl no MS
Rel.
21.315/DF,
Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a
REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe
.
08/06/2016,
15/06/2016)
II - A corte de origem analisando o contexto fático-probatório dos autos
concluiu (fl. 270): "Neste caso, ainda que houvesse buracos
no asfalto e ainda que a pista apresentasse irregularidades, é certo que o
acidente que vitimou fatalmente [...] somente ocorreu por culpa do
motociclista que invadiu a contramão da via em alta velocidade".
III - Para alterar tais conclusões seria necessário o reexame fático-
probatório, vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual:
"pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".
IV - Agravo interno improvido
(AgInt no
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
AREsp 1037131/SP,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
.
16/11/2017,
22/11/2017)
O Embargante alega omissão no julgado por desconsiderar a impetração do
mandado de segurança na forma preventiva. Trata-se de questionamento acerca do
cabimento do
, efetivamente apreciado, como segue (fl. 831e):
mandamus
No que tange à impetração contra lei em tese, não há argumento capaz de
afastar a conclusão da Corte de origem de que a impetração se dirigiu,
exclusivamente, ao controle abstrato de normas municipais (LC 159/2013,
Decreto
, sem indicação de ato concreto ou
art. 240;
13.716/2015, art. 637)
de ameaça específica:
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da
Apelação Cível e passo a analisá-la. O cerne da controvérsia
recursal refere-se ao acerto, ou não, da sentença do juízo a quo
que denegou a segurança por inadequação da via eleita por
entender que se tratava de impetração de mandado de
segurança contra lei em tese. Conforme se nota da inicial, o
objeto da ação é a constitucionalidade de lei em tese, para o que
a via da ação mandamental não se presta, conforme
entendimento jurisprudencial sumulado e adotado pacificamente
nos tribunais:
[...]
No caso dos autos, cuida-se de mandado de segurança contra
ato supostamente ilegal atribuído ao Exmo. Sr. Secretário de
Finanças do Município de Fortaleza, o qual visa afastar a
aplicação da Lei Complementar no
(Código Tributário
159/2013
do Município de Fortaleza), em seu artigo 240, e o Regulamento
do Código Tributário Municipal (Decreto no
), em seu
13.716/2015
sob o fundamento de inclusão de valores ilegais e
art. 637,
inconstitucionais na base de cálculo do ISS, quais sejam: o valor
do próprio ISS, o PIS, a COFINS, o IRPJ e a CSLL. O
impetrante somente ataca pontos normativos específicos sem,
no entanto, demonstrar concretamente os efeitos na sua esfera
Documento eletrônico VDA55389131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/03/2026 17:01:54
Código de Controle do Documento: aaca59be-b906-45ca-afb3-117d6e07e74b

jurídica capaz de legitimar o manejo da ação mandamental
intentada, ou seja, de fato, não indicou qualquer situação fática
concreta a ser praticado pela dita autoridade pública capaz de
violar ou ameaçar suposto direito líquido e certo. Portanto, a via
eleita revela-se inadequada para a veiculação da pretensão,
(fls.
sendo imperiosa a denegação da segurança pleiteada.
)
474/476e
Desse modo, verifica-se que as razões recursais apresentadas se
encontram dissociadas daquilo que restou decidido pelo tribunal de origem,
o que caracteriza deficiência na fundamentação do recurso especial e atrai,
por analogia, os óbices das Súmulas 283 e 284, do Supremo Tribunal
Federal, as quais dispõem, respectivamente: “É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”; e “É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.

Quanto à alegação de omissão sobre as distinções entre as ADPFs 189 e
190, observo que se cuida de matéria não analisada no acórdão embargado, tendo em
vista a impossibilidade de o recurso especial ser conhecido, nesse ponto.
É firme o posicionamento desta Corte segundo o qual não configura
omissão a ausência de pronunciamento sobre o mérito do recurso que não ultrapassa
o juízo de admissibilidade, como o demonstra o julgado assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ULTRAPASSOU A
BARREIRA DA ADMISSIBILIDADE.
1. A alegada omissão diz respeito ao mérito do agravo interno, o qual não
foi conhecido ante o óbice da Súmula 182.
2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado para a
rediscussão da matéria de mérito.
3. Se o recurso é inapto ao conhecimento, o colegiado não tem como se
pronunciar sobre o mérito, de modo que a falta de exame da matéria de
fundo não se caracteriza omissão, senão mera decorrência do exercício do
devido juízo de admissibilidade recursal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos
Rel. Ministro OG FERNANDES,
EREsp 1559725/PE,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe
.
23/08/2017,
30/08/2017)

Os argumentos apresentados nos embargos, portanto, não buscam sanar
nulidade, mas questionar os fundamentos que embasam o acórdão embargado, com
pretensões nítidas de modificar a decisão impugnada. Os embargos de declaração não
se prestam para tal propósito.
Com efeito, a controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante
apreciação da disciplina normativa e cotejo ao firme posicionamento jurisprudencial
aplicável à hipótese.
O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios
uma vez ausentes os vícios do
do Código de Processo Civil de 2015 (v.g.
art. 1.022
Corte Especial, EDcl no AgRg nos
Rel. Min. João Otávio de
EREsp 1.431.157/PB,
Documento eletrônico VDA55389131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/03/2026 17:01:54
Código de Controle do Documento: aaca59be-b906-45ca-afb3-117d6e07e74b

Noronha, DJe de 29.06.2016; 1a T., EDcl no AgRg no AgRg no REsp 1.104.181/PR,
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 29.06.2016; e 2a T., EDcl nos EDcl no
Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 24.06.2016).
REsp 1.334.203/PR,
- Da contradição
O Embargante alega contradição no julgado ao aplicar as Súmulas n. 283 e
284 do STF.
A contradição "consiste na formulação de duas ou mais ideias
,
incompatíveis entre si" (WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso
Avançado de Processo Civil. 22a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2025. Vol. II, p.
493), sendo sanável mediante embargos de declaração apenas a contradição "interna
ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as
conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no
raciocínio desenvolvido pelo julgador", não se prestando a corrigir a contradição
externa ou, ainda, a sanar eventual
(Primeira Turma, EDcl no RMS n.
error in judicando
de minha relatoria, j. 9.10.2023, DJe 16.10.2023).
60.400/SP,
Na linha do entendimento desta Corte, a contradição sanável por embargos
de declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia
entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma
ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador.
Considerada tal premissa, indene de dúvida que o vício alegado não se
encontra presente no acórdão embargado, uma vez há, tão somente, discordância da
parte na aplicação dos óbices processuais.
O recurso integrativo não se presta a corrigir desconformidade entre o
impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras decisões deste
decisum
Tribunal, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar
eventual error in judicando.
Nessa linha:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
[...]
III - A contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao
julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a
fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar
uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou
seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir
contradição externa, bem como não se revela instrumento processual
vocacionado para sanar eventual error in judicando.
[...]
(EDcl no
Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA,
REsp 1388682/RS,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
.
16/05/2017,
22/05/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
1. "Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a
CPC/1973
decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações
Documento eletrônico VDA55389131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/03/2026 17:01:54
Código de Controle do Documento: aaca59be-b906-45ca-afb3-117d6e07e74b

dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça"
(Enunciado Administrativo n. 2 do Plenário do STJ).
2. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial
eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 535 do
.
CPC/1973)
3. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna
do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem
menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e
outras decisões do STJ. (EDcl no AgRg nos
Rel.
EAREsp 252.613/MG,
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
.
05/08/2015,
14/08/2015)
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
REsp 1221142/PR,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
10/10/2017,
14/12/2017)
Assim, a pretexto de omissão e contradição a irresignação objetiva a revisão
da própria pretensão recursal, clara e exaustivamente apreciada na decisão
monocrática e no acórdão recorrido, embora em adversidade aos interesses da parte.
Desse modo, totalmente destituída de pertinência mencionada formulação,
uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se
destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição, obscuridade
ou erro material do julgado.
Posto isso, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Documento eletrônico VDA55389131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/03/2026 17:01:54
Código de Controle do Documento: aaca59be-b906-45ca-afb3-117d6e07e74b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.233.823 / CE
Número Registro: 2025/0263602-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02621384220218060001 2621384220218060001
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO PESADA DO
CEARÁ - SINCONPE/CE
ADVOGADO
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - PE011338
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE FORTALEZA - PROCURADORIA GERAL DO
MUNICIPIO - PGM
PROCURADOR : PEDRO ROBSTON QUARIGUASI VASCONCELOS - CE015700
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO PESADA DO
CEARÁ - SINCONPE/CE
ADVOGADO
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - PE011338
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE FORTALEZA - PROCURADORIA GERAL DO
MUNICIPIO - PGM
PROCURADOR : PEDRO ROBSTON QUARIGUASI VASCONCELOS - CE015700
TERMO
Documento eletrônico VDA56448672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 14:24:36
Código de Controle do Documento: 844acebe-aa03-4e59-8ca9-04428b19b440

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56448672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 14:24:36
Código de Controle do Documento: 844acebe-aa03-4e59-8ca9-04428b19b440